Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-10.2020.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-10.2020.8.14.0041

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PEIXE BOI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CDA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO AO EXECUTIVO MUNICIPAL. EXAME POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

1 - Não podem ser excluídas da apreciação do Poder Judiciário as decisões do Tribunal de Contas, haja vista o disposto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
.

2 – Em regra, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo das decisões do Tribunal de Contas, porém, na hipótese dos autos, a decisão administrativa que fundamentou a cobrança da CDA não tributária pelo Fisco Estadual está em contrariedade com a Lei. Nessa perspectiva, a decisão administrativa se posiciona em contrariedade ao princípio da legalidade, fulcro no art. 37 da Constituição Federal, pelo que deve ser revista pelo Judiciário.
Portanto, demonstrada o cerceamento de defesa do Município de Peixe Boi nos autos do processo administrativo de Prestação de Contas nº 080/2017, na Secretaria Estadual de Educação, que julgou inaptas a prestação de contas do embargante, por não ter juntado os originais das despesas e comprovantes, em contrariedade a Lei, deve ser mantida a anulação da CDA NÃO TRIBUTÁRIA, Nº 002019580003298-7/2019, pois fundada em decisão administrativa nula, pois contrária a lei.

3- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ESTADO DO PARÁ
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito Titular da Comarca de Peixe-Boi/PA, que julgou procedente os Embargos à Execução proc. nº 0800082-10.2020.8.14.0041, opostos pelo
MUNICIPIO DE PEIXE BOI.

Em breve síntese, a ação principal trata de Embargos à Execução opostos pelo Município de Peixe Boi nos autos da Execução Fiscal nº 0002086-87.2019.8.14.0041, proposta pelo Estado do Pará no valor de R$ 51.354,18, referente a CDA não tributária, tendo por origem o acórdão proferido por Tribunal de Contas no processo de prestação de contas do convênio 080/2017, firmado entre as partes.

Aduziu a embargante que a decisão administrativa se fundamentou em suposta irregularidade da nota fiscal e do recibo apresentados, pois o primeiro não correspondia a via do destinatário, ao passo que o último era mera cópia, sem a via original. Ressaltou, porém, que tais fatos são meras irregularidades que foram devidamente sanadas, que o pagamento da dívida prejudicará ao embargante, bem como, que não restou comprovado o prejuízo da embargada.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da CDA e, no mérito, a procedência dos embargos para que seja declarada a nulidade da CDA e a extinção da demanda de execução.

O pedido liminar foi deferido.

O Estado apresentou impugnação afirmando a legalidade da aplicação de multa pelo TCE, a impossibilidade de análise do mérito administrativo especialmente em questão que envolve indagação técnica e a presunção de legitimidade do ato administrativo. Ao final, requereu a improcedência dos embargos.

O Município informou o cumprimento da decisão.

Sobreveio sentença, julgando procedentes os embargos à execução nos seguintes termos:

(...) O TCE não observou o disposto na lei mencionada pelo juízo “a quo”, desconsiderando o que lei estadual já previa. Dessa forma, todo ato que não obedecer aos limites da lei será considerado arbitrário, devendo ser declarado nulo pelo Poder Judiciário, visto que, na atual conjuntura jurídica, somente será admitida a prática de ato discricionário dentro dos limites razoáveis e justificáveis racionalmente, não sendo admitidas, portanto, motivações desamparadas de fundamentação consistente.

Diante o exposto, julgo procedentes os presentes embargos à execução, nos termos do artigo 920, inciso II, segunda parte, do Novo CPC, no sentido de anular a CDA, ante a consequente aceitação da a prestação de contas pelo TCE, apresentadas pelo embargante, que se funda dentro dos parâmetros legais.

PRI.

Peixe-Boi, 27 de março de 2022

ANÚZIA DIAS DA COSTA

Juíza de Direito Titular da Comarca de Peixe-Boi/PA

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos da contestação, no sentido de que a aplicação de penalidade pelo TCE obedece ao critério da legalidade, sendo indevida a invasão do mérito administrativo pelo poder Judiciário, bem como, que a matéria de análise de contas exige conhecimento técnico.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

O cerne do recurso do Estado do Pará está em afirmar a legalidade da aplicação de penalidades pelo Tribunal de Contas, sendo vedada a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Defende que a Corte de Contas possui capacidade técnica específica para analisar as contas do autor, não podendo eventual decisão judicial invadir o mérito administrativo do ato praticado pela Corte de Contas, promovendo uma interferência que constitucionalmente é proibida (art. 2º da CR/88).

De pronto verifica-se que não possui razão o apelante. De acordo com princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, incumbe ao Poder Judiciário o controle de legalidade das decisões do Tribunal de Contas, o que garante a análise das decisões imponham o ressarcimento de valores aos cofres públicos e penalidades pecuniárias.

Art. 5º (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

A este respeito o Superior Tribunal de Justiça, que
"O controle de legalidade
realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados, sendo aceito pela Jurisprudência deste Superior Tribunal
que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato."
( REsp n. 1.566.221/DF , relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 6/12/2017)

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MULTA. ANULAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em desfavor da União, com o fim de anular multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União.
2. "O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre as penalidades administrativas, aplicadas aos seus jurisdicionados, não está adstrito aos procedimentos adotados, sendo aceito pela Jurisprudência deste Superior Tribunal que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso revele indevida interferência no mérito administrativo do ato." ( REsp n. 1.566.221/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 6/12/2017).
2. No caso, a Corte regional concluiu que não havia justa causa para aplicação da multa, razão pela qual entendeu que o próprio título executivo estava eivado de vício, desde a sua formação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1843977 CE 2019/0313320-9, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022)

Portanto, ao revés do que afirma o apelante, pode o Poder Judiciário exercer o controle de legalidade das decisões do Tribunal de Contas.

Outrossim, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida, pois como bem fundamentou o juízo de piso, a decisão administrativa que originou a CDA – NÃO TRIBUTÁRIA, Nº 002019580003298-7/2019, desaprovou a prestação de contas do Município de Peixe Boi quanto ao Convênio nº 080/2017- Transporte Escolar, em 31.07.2020, por não ter embargante apresentado notas fiscais em via original, mas apenas em cópias. (ID nº 11890818 - Pág 4)

Como já analisado em sede de Agravo de Instrumento por esta Relatora quando do deferimento pelo juízo do pedido liminar do embargante, de acordo com a legislação estadual a respeito, a segunda via das notas e cópias podem ser aceitas como comprovante de despesas realizadas pelo, conforme prevê o Decreto do Governo do Estado do Pará N° 173, de 17 de junho de 2019 (Regulamenta o Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/PA), instituído pela Lei nº 8.846, de 9 de maio de 2019), em seus artigos 16 e 20, que dispõem que os documentos podem ser os originais ou equivalentes para comprovarem e efetivação dos serviços,
in verbis
:

CAPÍTULO VII DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA

Art. 16. A prestação de contas do Ordenador de Despesas será constituída de:

I - ofício de encaminhamento;

II - demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados - conforme modelo disponível no endereço eletrônico: www. seduc.pa.gov.br;

III - relatório final quanto à execução física e aplicação dos recursos transferidos;

IV - cópia dos extratos bancários da conta corrente e das aplicações financeiras realizadas, com todo o movimento no exercício;

V - conciliação bancária da conta específica do Programa, se for o caso, conforme modelo disponível no endereço eletrônico: www.seduc.pa.gov. br;

VI - cópia do(s) comprovante(s) de pagamento(s);

VII - cópia do(s) comprovante(s) de despesa(s);

VIII - cópia do(s) comprovante(s) de recolhimento do(s) imposto (s); (...)

Art. 20. As despesas realizadas pelo município serão comprovadas mediante documentos originais ou equivalentes, na forma do art. 16
, devendo os recibos, faturas, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do Executivo Municipal, devidamente identificados com o nome do Programa Estadual de Transporte Escolar e arquivados no município, juntamente com os demonstrativos, os extratos da conta corrente e das aplicações financeiras e a conciliação bancária, se for o caso, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas anual pela Secretaria de Estado de Educação, referente ao exercício da liberação dos recursos, ficando à disposição dos órgãos de controle interno e externo da Secretaria de Estado de Educação. (grifado)

No mesmo sentido dispõe o art. 30 da Instrução Normativa da Secretário do Tesouro Nacional - STN nº 01, de 15 de janeiro de 1997, que disciplina a celebração de convênios no âmbito da Administração Pública Federal, senão vejamos:

Art. 30. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com referência ao título e número do convênio.

Portanto, demonstrada o cerceamento de defesa do Município de Peixe Boi nos autos do processo administrativo de Prestação de Contas nº 080/2017, na Secretaria Estadual de Educação, que julgou inaptas a prestação de contas do embargante, por não ter juntado os originais das despesas e comprovantes, em contrariedade a Lei, deve ser mantida a anulação da CDA NÃO TRIBUTÁRIA, Nº 002019580003298-7/2019, pois fundada em decisão administrativa nula, pois contrária a lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A ADMINISTRADOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL. EXAME POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. I - Não podem ser excluídas da apreciação do Poder Judiciário as decisões do Tribunal de Contas, haja vista o disposto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88: \A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
. II - Em que pese entenda que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, penso que, no hipótese dos autos, o laudo pericial, que embasou a decisão do TCE, estava em desacordo com a legislação municipal, que apoiou os atos administrativos executados pelo apelante. Nessa perspectiva, a decisão administrativa se posiciona em contrariedade ao princípio da legalidade, fulcro no art. 37 da Constituição Federal.
III - Não há falar em ressarcimento ao erário, pois os supostos prejuízos legados pelo exequente são decorrentes da aplicação da própria legislação municipal, não havendo, sequer, necessidade da análise de dolo ou culpa, visto que inexiste ilegalidade no proceder do gestor público da época. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70083362566, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-01-2020) (TJ-RS - AC: 70083362566 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 30/01/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 13/08/2024